Tribunal: STF
Processo: Súmula 685
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 8.4.2015
Data de publicação: 8.4.2015

Ementa:
Súmula 685

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inconstitucionalidade: investidura via provimento derivado2. Segundo esse órgão de controle do Poder Judiciário, a burla ao princípio constitucional da igualdade, concretizado na regra do concurso público para ingresso em cargo público efetivo, deu-se com a absorção de servidores oriundos de outros órgãos públicos ou nomeados em cargos em comissão no quadro de servidores efetivos do Tribunal de Justiça de Goiás. Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, a exemplo dos julgados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade112,231,245,368,785,837e1.345, assentou a inconstitucionalidade das formas derivadas de investidura em cargos públicos, por contrariedade aos princípios do concurso público e da legalidade. A pacificação do tema levou à edição daSúmula 685por este Supremo Tribunal, tendo-lhe sido conferido efeito vinculante na sessão plenária de 8.4.2015, com a aprovação da Proposta de Súmula Vinculante 102, resultando naSúmula Vinculante 43, pela qual se afirma \"inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido\"(DJe 17.4.2015).[MS 27.673, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 24-11-2016,DJE250 de 14-12-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 685foi convertida naSúmula Vinculante 43."}]